Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000035-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: CONSTRUTORA AMIL LTDA
Vistos etc.
Pela cota ministerial de Id 118234460, o i. representante do Parquet de 2o grau noticia a ausência de intimação da parte agravada para fins de apresentação da contraminuta recursal.
Por outro lado, há certificação de decurso de prazo no Id 118224985.
Diante disso, devolvo os autos à Secretaria para as providências cabíveis, reforçando a certificação ou mesmo providenciando a renovação do ato intimatório, mediante as formalidades devidas.
Após, renova-se vistas dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, consoante determina o art. 67, inc. V, “e” da norma regimental deste Sodalício[1], mediante as homenagens de estilo.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 67 – Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
V – Oficiar perante o Tribunal de Justiça:
e) oficiar nos autos, em todas as causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, resíduo, declaração de ausência e disposição de última vontade, usucapião de imóveis, falência e concordata, perdas e danos contra Juízes e funcionários públicos, bem como em qualquer outras em que forem interessados, incapazes, o Estado ou Município, ou se evidenciar interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.